Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715706-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não obstante a manifestação lançada no ID 66523732, em se tratando de mandado de segurança e considerando, também, o princípio da independência funcional, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Após, voltem conclusos. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora